Tribunal: TJES
Processo: 0000226-82.2024.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000226-82.2024.8.08.0028
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROBERTO DANIEL RODRIGUES DE MELO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000226-82.2024.8.08.0028 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ROBERTO DANIEL RODRIGUES DE MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO. ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVANTE DE CRIME CONTRA IDOSO. COMPENSAÇÃO. REGIME INICIAL ABERTO. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Roberto Daniel Rodrigues de Melo, condenado a 5 anos e 3 meses de reclusão e 83 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal). O apelante pleiteia: (i) fixação da pena-base no mínimo legal; (ii) reconhecimento da preponderância da atenuante da menoridade relativa sobre a agravante do crime contra idoso; e (iii) fixação do regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a fundamentação utilizada para majorar a pena-base é idônea; (ii) estabelecer se as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea devem ser compensadas com a agravante do crime cometido contra idoso; (iii) determinar o regime inicial adequado ao cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fundamentação genérica e inidônea utilizada para exasperar a pena-base, com base em culpabilidade, conduta social e motivos do crime, viola o art. 93, IX, da CF/1988 e a jurisprudência consolidada do STJ, impondo o afastamento do aumento.

A valoração negativa da culpabilidade com base na idade da vítima configura bis in idem, pois essa circunstância já é considerada na agravante específica do art. 61, II, "h", do CP, que foi devidamente reconhecida na segunda fase da dosimetria da pena.

A existência de processos criminais em andamento, sem trânsito em julgado, não justifica a avaliação negativa da conduta social do réu (AREsp n. 2.874.489/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05/08/2025).

A motivação do crime relacionada ao vício em drogas não excede o previsto para o tipo penal, não autorizando desvalor autônomo.

A presença de duas atenuantes preponderantes (menoridade relativa e confissão espontânea) justifica a fixação da pena intermediária no mínimo legal, compensando-se a agravante do crime contra idoso.

A pena definitiva de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa autoriza a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, "c", do CP, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e idônea, distinta das circunstâncias próprias do tipo penal.

É vedado valorar negativamente a culpabilidade em razão da idade da vítima quando já reconhecida a agravante específica, sob pena de bis in idem.

Processos criminais em andamento sem trânsito em julgado não podem justificar avaliação negativa da conduta social.

Motivos relacionados ao vício em drogas não autorizam majoração da pena por não extrapolarem o tipo penal.

As atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea compensam a agravante do crime cometido contra idoso.

A pena fixada em 4 anos de reclusão autoriza o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, "c", do CP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 61, II, "h", 65, I e III, "d", 157, caput, e 33, §2º, "c".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.874.489/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.08.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000226-82.2024.8.08.0028 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ROBERTO DANIEL RODRIGUES DE MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
ROBERTO DANIEL RODRIGUES DE MELO, vulgo “Neguinho” ou “RB”
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Iúna, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 157,
caput
, do Código Penal, à pena definitiva de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 20 de novembro de 2024, o denunciado subtraiu para si coisa
alheia móvel
, mediante violência, consistente em uma pochete com documentos pessoais, molho de chaves, cartão, dinheiro e documento de porte de arma de fogo, todos pertencentes à vítima Adilio Dias de Oliveira.

Em suas razões recursais, requer a defesa (I) fixação da pena-base no mínimo legal; (II) reconhecimento da preponderância da atenuante da menoridade relativa sobre a agravante do crime cometido contra idoso; e (III) imposição de regime inicial aberto para cumprimento de pena.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Em um primeiro momento, suscitou a defesa a redução da pena-base ao mínimo legal.

O MM. Juiz considerou negativos ao acusado a culpabilidade, conduta social e motivos do crime, sob os seguintes argumentos:

“
[...]
Culpabilidade
: Elevada. A conduta do réu revela um maior grau de reprovabilidade ao empregar violência física contra a vítima, que contava com 86 anos na data dos fatos, circunstância que denota maior vulnerabilidade do ofendido e um desvalor acentuado da ação do agente. [...]
Conduta social
: Desfavorável. O réu possui um histórico de práticas criminosas reiteradas (ainda que não transitadas em julgado), sendo conhecido na região por furtos e roubos, e admitiu ser usuário de crack e maconha para sustentar o vício, o que revela desajuste e desvio em sua conduta social. [...]
Motivos do crime
: Desfavoráveis. O crime foi cometido para a obtenção de dinheiro a fim de sustentar o vício em drogas, o que não se considera motivo socialmente relevante ou justificado, mas sim egoísta e espúrio [...]”.

Para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Contudo, o que verifico nos autos é que o MM. Juiz utilizou fundamentação genérica e inidônea, em descompasso com o art. 93, inciso IX, da Carta da República e com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual o aumento decorrente dessas circunstâncias deve ser desconsiderado.

A culpabilidade foi valorada de forma negativa ao réu em razão de ser a vítima idosa, o que, contudo, já foi reconhecido na segunda fase da dosimetria da pena, configurando, portanto,
bis in idem.

O fato de o réu ostentar outros processos criminais sem trânsito em julgado não é, por si só, condição capaz de tornar negativa sua conduta social.
(AREsp n. 2.874.489/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 25/8/2025).

Os motivos do crime, consistentes em obtenção de lucro para sustentar o vício em drogas, não podem ser considerados desfavoráveis ao réu, pois não excedem o comum previsto para o tipo.

Sendo assim, em vista da inidoneidade da fundamentação da culpabilidade, conduta social e motivos do crime, é de rigor seja decotado da pena-base o
quantum
recrudescido em razão desses vetores.

Favoráveis ao réu todas as circunstâncias judiciais,

fixo a pena-base no mínimo legal de
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Presentes duas circunstâncias atenuantes, quais sejam, a menoridade relativa e a confissão espontânea, respectivamente previstas no artigo 65, incisos I e III, alínea “d”, do Código Penal, bem como a agravante do crime cometido contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos, prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal.

Considerando que ambas as atenuantes são preponderantes,
mantenho a pena intermediária no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena, sendo definitiva a pena de
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Fixo o
regime inicial ABERTO
para cumprimento de pena, nos moldes do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Em razão da ausência de preenchimento dos requisitos do artigo 44 do Código Penal, deixo de substituir a pena.

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E

DOU
-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)